Tribunal: CARF
Processo: 10830.726576/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726576/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.251 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
VANESSA LIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional.
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726576/2012-23
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.251 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726576/2012-23

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-30.214, da
2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/CPS no 839960, datado de 10 de setembro de 2012,
tendo em vista as vedações previstas dispostas no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123/2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, c/c o o inciso I
do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2013, fl no 10, com ciência via postal, na data de 9/10/2012, conforme
cópia do “AR”, fl no 13.
2. Inconformado o sujeito passivo protocolou sua Manifestação de Inconformidade na
data de 24/10/2012, fls 02 a 06:
a) Que há processo administrativo, que aguarda homologação perante à SRF;
b) Que diante do seu crédito adveniente de Empréstimos Compulsórios por meio de
Obrigações da Eletrobrás, promoveu o encontro de contas com débitos fiscais,
pleiteando, por conseguinte, a extinção pelo instituto da compensação;
c) Que em ato contínuo, a SRF excluiu a empresa do Simples Nacional, sendo que tal
posicionamento não deve prosperar no mundo jurídico;
d) Frisou que a empresa se encontra, em clareza solar, na situação de regularidade
fiscal, que os débitos fiscais, com base na ordem jurídica vigorante, foram compensados
perante à Receita Federal e além da fluência do trâmite administrativo, mormente, em se
tratando de exceção substancial extintiva de direitos (compensação), suspender a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos da ordenação em vigência, os mesmos
estão extintos sob condição resolutória de ulterior homologação;
e) Que a norma jurídica delineada pelo caso em concreto, prevê que o contribuinte, por
conta e risco, pode apurar crédito contra a União (Receita Federal, INSS, dentre outros
órgãos) e compensá-lo perante à Secretaria da Receita Federal, respeitado o direito do
fisco de aferição e homologação do encontro de contas;
f) Que, com efeito, é possível a restituição de créditos, inclusive advenientes de
empréstimo compulsório (REsp 587019/PR, Ministro Relator José Delgado,
02/12/2003) e, ainda, que de terceiros (art. 20, IN SRF no 900/2008), perante à
Secretaria da Receita Federal e Conselho de Contribuintes (Regimento Interno) e, sendo
que a legislação tributária exige que este órgão promova a compensação de ofício com
débitos fiscais e parafiscais, inscritos ou não na Dívida Ativa da União, antes da
devolução de eventual saldo remanescente (Portaria Interministerial MF/MPS no 23, de
2 de fevereiro de 2006);
g) Que o contribuinte com mais razão e norteado pelo princípio constitucional da
isonomia (art. 5o e demais com relação de pertinência com o texto constitucional),
poderá auxiliar o fisco na realização de encontro de contas (sem limitação de espécie
tributária ou destinação de receita – Resp 737936/SP, Ministro relator José Delgado,
05/05/2005), sendo que o crédito tributário envolvido deverá permanecer extinto até que
se verifique condição resolutória de ulterior homologação (§ 2o do art. 74, da Lei no
9.430/96 e legislações posteriores);
h) Lembrou que independente da situação que se encontre ou do “nome” que se dê ao
crédito ou débito, jamais perdem as suas características essenciais, mormente no que
tange ao direito de propriedade e compensação, sendo que tais limitações (inscrição,
consolidação, confissão, etc) são abusivas e burlam a isonomia constitucional que deve
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.251 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726576/2012-23

existir entre os credores do Tesouro Nacional, principalmente quando o fisco na mesma
situação, só que em seu exclusivo benefício, pode compensar de ofício o crédito do
contribuinte com débitos fiscais e parafiscais, consolidados ou não, inscritos ou não na
Dívida Ativa da União, antes da devolução de eventual saldo remanescente (IN SRF no
900, Portaria Interministerial MF/MPS no 23 e legislação pertinente).
i) Que logo, não só a ordenança jurídica permite os procedimentos adotados para a
situação em testilha, como também, inexiste dispositivo legal proibindo a compensação
de tributos administrados pela Receita Federal ou Previdenciária (INSS) com créditos,
de natureza tributária (princípio da legalidade), pelo contrário, a ordem vigorante faculta
o encontro de contas pelo contribuinte, ressalvado, o direito do fisco (em sentido lato)
de exercer sua atividade fiscalizadora, mormente quando se tratar de tributos lançados
por homologação;
j) O fato é que de plano, do conjunto probatório coligido, podemos perceber que estes
créditos tributários (sujeitos ao regime de lançamento por homologação) estão extintos
(Compensação administrativa) e com sua exigibilidade suspensa (trâmite
administrativo), sendo desnecessária para a confluência dos efeitos legais, a prévia
manifestação da autoridade fazendária ou de decisão judicial transitada em julgado
(REsp 466053/SC; RECURSO ESPECIAL, 2002/0118868-5);
k) Que, com efeito, percebível que a declaração de compensação extingue o crédito até
que se verifique a eficácia da coisa julgada administrativa sobre os valores envolvidos e,
outrossim, suspende a exigibilidade do débito fiscal pela discussão administrativa
(direito ou não a compensação e homologação da extinção do crédito tributário), sendo,
portanto, que ambos os casos, ensejam direito subjetivo do contribuinte ao certificado
de regularidade fiscal (artigos 205 e seguintes do Código Tributário Nacional e AgRg
no REsp 639362/RS; 2004/0018761-6);
l) Que a declaração de compensação implica, não só na extinção do indigitado crédito
tributário, mas também, na suspensão da sua exigibilidade pela discussão
administrativa;
m) Que se deduz que os créditos tributários objeto de compensação, não possuem
requisitos mínimos de exequibilidade, mormente por se encontrarem extintos sob
condição resolutória de ulterior homologação (art. 74 da Lei no 9.430/96 com a
alteração dada pelo art. 49 da lei no 10.637/02), e ainda, suspensos até que se verifique a
eficácia preclusiva de coisa julgada administrativa;
n) Que desta forma, de plano é possível reconhecer a situação de regularidade fiscal da
empresa contribuinte, principalmente diante da análise no âmbito administrativo de
situações extintivas de direitos (compensação – art. 156, II, do CTN, art. 74 da Lei no
9.430/96, Portaria Interministerial MF/MPS no 23, de 2 de fevereiro de 2006 e
legislações correlatas), sendo forçoso a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários envolvidos (Receita Federal) até decisão final (artigo 151, III do CTN e
legislação pertinente), sob pena de decisões conflitantes e da consolidação do indigitado
solve e repete;
o) Que a União Federal deve proceder a compensação, utilizando-se do SIAFI, sendo
que o crédito utilizado na extinção do débito fiscal em nome do sujeito passivo será
debitado à conta do tributo respectivo, e a parcela utilizada para a extinção do débito em
nome do contribuinte será creditada à conta do INSS (§ 8o do art. 3o);
p) Que é imperiosa a manutenção do manifestante no Simples Nacional (tratamento
jurídico diferenciado, com incentivos à simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias), para que, igualmente com as
demais ME e EPP possam sobreviver e concorrer livremente;
q) Que a inadimplência fiscal não é critério constitucional para o enquadramento e
manutenção do regime jurídico especial para as ME e EPP;
r) Finalmente requereu seja mantida e/ou incluída no SIMPLES NACIONAL.
3. É o que importa relatar.”
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.251 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726576/2012-23

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EMENTA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Tornar-se-á sem efeito a exclusão prevista no ADE, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
do mesmo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“5. A questão em foco pauta-se no reconhecimento, ou não, da possibilidade de
manutenção de tributação em apreço - Simples Nacional, a partir de 1o de janeiro de
2013, tendo em vista que a empresa foi excluída por possuir débitos não
previdenciários, com a Fazenda Pública Federal.
6. Analisando os documentos acostados ao processo verificou-se que o sujeito passivo
somente fez alegações sobre compensação, instituto previsto no CTN, sem juntar
documentos que pudessem comprovar o seu direito à compensação, situação que
deveria ser resolvida junto à Delegacia de Origem.
7. De acordo com as telas juntadas por esta julgadora, em consulta ao Sistema SIVEX,
relativamente aos débitos que motivaram a exclusão e também sobre os débitos após o
prazo para regularização, constata-se que os mesmos permanecem mantidos, fls 16 e 17,
o que confirma que o contribuinte não regularizou os débitos no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data da ciência do ADE, o que impossibilita tornar sem efeito
a exclusão prevista no art. 4o do próprio ADE.”

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/12/2014 (e-
Fls. 26 a 32), no qual alega que o débito que ocasionou a exclusão é oriundo de uma
compensação que não fora homologada injustamente, e que ainda é passível de ser revista
judicialmente. Contesta, ainda, que a multa pela não homologação da compensação é indevida,
por ferir garantias constitucionais.
Entretanto, não constava nos autos a data de ciência do acórdão de 1a instância.
O julgamento do processo fora então convertido em diligência, em 02 de setembro
de 2020, para que fosse juntado ao processo o Aviso de Recebimento da decisão “a quo”.
O comprovante de intimação fora anexado aos autos pela unidade de origem (e-Fl.
41), que indica que a intimação fora efetivada em 03/11/2014.
É o relatório.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.251 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726576/2012-23

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no
839960, de 10.09.2012, em razão da constatação de débitos com exigibilidade não suspensa para
com a fazenda pública.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2013, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente basicamente alega que
os débitos que ocasionaram a exclusão foram decorrentes de compensação não homologada
injustamente, e que ainda possuía direito de rever judicialmente.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.251 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726576/2012-23

Entretanto, não apresentou qualquer documento que comprovasse a suspensão da
exigibilidade desses débitos, ou a regularização dos mesmos no prazo de 30 dias da ciência do
ADE.
Ademais, analisando-se o extrato do SIVEX (e-Fl. 17), constata-se que os mesmos
continuaram em aberto e exigíveis após o prazo supracitado, razão pela qual o ADE deve ser
mantido.
Já no que se refere a insatisfação da recorrente quanto a multa pela não
homologação das compensações desses débitos, por ferir garantias constitucionais, entendo que
não assiste razão.
Isto porque, nos termos do que dispõe a Súmula no 2 do Carf, este órgão não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, à vista do
dispositivo a seguir:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Dessa forma, entendo que deve ser mantido o ADE que declarou a exclusão da
recorrente do Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.251 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726576/2012-23

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital